Tribunal: TJDFT
Processo: 0720076-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. inadimplemento dE obrigação tributária. REQUERIMENTO DE REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO Dos sócios DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. REQUISITOS NÃO atendidos. manutenção da decisão agravada. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de acolhimento do requerimento de inclusão dos sócios da pessoa jurídica devedora no polo passivo da relação jurídica processual originada pela ação de execução fiscal.

2. Os requisitos exigidos para a constituição da Certidão de Dívida Ativa são os previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 2.1. A indicação, na CDA, dos nomes dos responsáveis deve ser compreendida como faculdade conferida à Fazenda Pública de inclusão de todos os sujeitos responsáveis pelo recolhimento do tributo. 2.2. A Fazenda Pública pode redirecionar a execução fiscal para sujeito passivo não incluído no título, como no caso do sócio administrador que atua com eventual excesso de poder, nos termos do art. 135 do CTN.

3. No caso em deslinde a análise dos elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem revela que nas Certidões de Dívida Ativa que instruíram a petição inicial da ação de execução consta como devedora, apenas, a pessoa jurídica contribuinte, de modo que o pretendido redirecionamento depende da comprovação, pela Fazenda Pública, das hipóteses prefiguradas no art. 135 do CTN.

4. O credor fundamentou o requerimento de redirecionamento na hipótese de dissolução irregular da pessoa jurídica devedora. Acontece que não se considera irregularmente dissolvida a pessoa jurídica que promove a baixa na Receita Federal, como ocorreu no presente caso.

5. Convém acrescentar que a inclusão de sócio no polo passivo da relação jurídica processual, na qualidade de responsável tributário, deve ser precedida de procedimento administrativo fiscal, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. O inadimplemento da obrigação tributária, isoladamente, não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica.

7. Recurso conhecido e desprovido.